Tribunal: STM
Processo: 7000370-66.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO COM MANIFESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA PRECLUSA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. RÉU CIVIL. ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE. CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI
13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - A insurgência da Defensoria Pública da União relacionada à "ausência do Auto de Apreensão",
veiculada em petição extemporânea, restou alcançada pelo instituto da preclusão consumativa,
a teor do previsto no art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Anote-se, contudo,
que o posicionamento consagrado neste Superior Tribunal Militar (STM) indica que a ausência do
referido auto nos cadernos processuais constitui mera irregularidade, contanto que a
condenação seja embasada também em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em
apreço. Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade delitiva
apta a afastar a sanção penal exarada. Impugnação rejeitada.
II - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas.
III - Diante da consolidada jurisprudência desta Corte Castrense, a penalização do porte e uso de
substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição da República.
IV - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para
a vida militar - a atitude do civil ao utilizar droga em área sujeita à Administração Castrense
transparece o escárnio com a autoridade constituída das Forças Armadas.
V - A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade deriva do teor da lesão
aos objetos jurídicos salvaguardados pelo tipo penal e pela perfeita adequação típica do fato à
norma incriminadora.
VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art.
290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade
e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
VII - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000370-66.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de
27 de outubro de 2020, após o retorno de vista do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento à Apelação veiculada pelo Réu, a fim de manter a Sentença
condenatória prolatada pelo Juízo monocrático da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, pelos seus próprios fundamentos, bem como pela rejeição da
impugnação trazida extemporaneamente pela DPU na petição do Evento 23, nos
termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000370-66.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, Vice-
Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, na forma do art. 79 do
RISTM, pediu vista o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, após o voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que conhecia e negava
provimento à Apelação veiculada pelo Réu, a fim de manter a Sentença
condenatória prolatada pelo Juízo monocrático da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, pelos seus próprios fundamentos, bem como pela rejeição da
impugnação trazida extemporaneamente pela DPU na petição do Evento 23. O
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor) acompanhou o voto do Ministro
Relator.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA aguardam o retorno de vista.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000370-66.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
PETIÇÃO COM MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA PRECLUSA.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PORTE
E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. RÉU
CIVIL. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
I N C O N V E N C I O N A L I D A D E
D O
A R T .
2 9 0
D O
C P M .
INCONSTITUCIONALIDADE. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS.
CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE. LEI 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
I - A insurgência da Defensoria Pública da União relacionada à
"ausência do Auto de Apreensão", veiculada em petição
extemporânea, restou alcançada pelo instituto da preclusão
consumativa, a teor do previsto no art. 504 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM). Anote-se, contudo, que o posicionamento
consagrado neste Superior Tribunal Militar (STM) indica que a
ausência do referido auto nos cadernos processuais constitui mera
irregularidade, contanto que a condenação seja embasada também
em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em apreço.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da
materialidade delitiva apta a afastar a sanção penal exarada.
Impugnação rejeitada.
II - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da
República, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York
e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças
Armadas.
III - Diante da consolidada jurisprudência desta Corte Castrense, a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição da República.
IV - A constatação de pequena quantidade de substância
entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da
ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a
vida militar - a atitude do civil ao utilizar droga em área sujeita à
Administração Castrense transparece o escárnio com a autoridade
constituída das Forças Armadas.
V - A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade deriva do teor da lesão aos objetos jurídicos
salvaguardados pelo tipo penal e pela perfeita adequação típica do
fato à norma incriminadora.
VI - O porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar
são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência
da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar.
VII - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de 27 de
outubro de 2020, após o retorno de Vista do Ministro Artur Vidigal de Oliveira, o Plenário
do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e negou provimento à
Apelação veiculada pelo Réu, a fim de manter a Sentença condenatória prolatada pelo
Juízo monocrático da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, pelos seus
próprios fundamentos, bem como pela rejeição da impugnação trazida
extemporaneamente pela Defensoria Pública da União na petição do Evento 23, nos
termos do voto do Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Acompanharam o
voto do Relator os Ministros Carlos Vuyk de Aquino (Revisor), José Coêlho Ferreira, Artur
Vidigal de Oliveira, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros Góes, Odilson
Sampaio Benzi, Francisco Joseli Parente Camelo, Marco Antônio de Farias, Leonardo
Puntel, Celso Luiz Nazareth e Carlos Augusto Amaral Oliveira. O Ministro Artur Vidigal de
Oliveira fez declaração de voto. O Ministro José Barroso Filho não participou do
julgamento. Ausência justificada da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.

Brasília-DF, 26 de novembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União na
defesa do civil Pedro Henrique da Silva Lopes, condenado pelo Juízo Monocrático da
2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) pela prática do delito previsto
no art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade "trazer consigo" substância
entorpecente em ambiente sujeito à Administração Militar, à pena de 1 ano de
reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar (MPM) ofertou Denúncia contra o ora Apelante em
14.1.2020. Narra a Inicial Acusatória que, em 11.12.2019, o Indiciado foi preso em
flagrante delito no interior da Escola de Especialistas de Aeronáutica, localizada em
Guaratinguetá-SP, ao ser encontrado em seu veículo com substâncias entorpecentes
(maconha), um frasco de um óleo com a inscrição "PURE CBD CIL" e folhas para
enrolar fumo. Na ocasião, o Flagranteado admitiu que os itens lhe pertenciam e
declinou ter comparecido à formatura de seu sobrinho na referida Organização Militar
e que, em razão do tráfego para deixar o local, decidiu consumir um cigarro de
maconha a título recreativo.
No curso da instrução processual, foi ouvido como Testemunha de Defesa o 1º Ten
Bruno André Clara Nogueira e, como Testemunha de Acusação, inquiriu-se o 2S
Giovanni Vieira de Matos.
O Acusado foi qualificado e interrogado, devidamente assistido pela DPU. Não houve
requerimentos na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar.
Assim, foi aberta Vista sucessiva às partes para os fins do art. 428 do Encarte
Adjetivo Castrense. O MPM ratificou os termos da Denúncia e pugnou pela
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do CPM.
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição sob o argumento de atipicidade material
da conduta diante da inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas,
segundo as Convenções de Viena e de Nova York, e pela aplicação do Princípio da
Insignificância e da Subsidiariedade da Lei Penal. Caso rechaçadas essas teses,
argumentou pelo afastamento da reprimenda penal em benefício da imposição das
medidas restritivas de direito previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006. Sobrevinda a
condenação, pleiteou a aplicação das atenuantes do art. 72 do Diploma Substantivo
Militar, a concessão do sursis e o direito de recorrer em liberdade.
Em r. Sentença proferida em 19.5.2020, a ilustre Magistrada a quo condenou o Civil à
pena definitiva de 1 ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do Diploma
Penal Castrense, concedeu-lhe o sursis, o direito a recorrer em liberdade e fixou o
regime inicialmente aberto para fins de cumprimento da pena.
Irresignada, a DPU interpôs Recurso de Apelação. Em suas Razões, sustentou a
ausência de tipicidade material em razão da inconstitucionalidade da criminalização
do uso de drogas, a teor das disposições das Convenções de Nova York e de Viena.
Outrossim, advogou pela insignificância da conduta imputada ao agente, ante a
ínfima quantidade de droga encontrada em sua posse, oportunidade em que
ressaltou a subsidiariedade da Lei Penal. Ainda, obtemperou que a Lei 13.491/2017
traduz-se em novatio legis in mellius e, por isso, atrai a aplicação das medidas
despenalizadoras da Lei de Drogas, motivo pelo qual, subsidiariamente, pugnou pela
cominação das penas restritivas de direito estipuladas pela mencionada lei.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
Em suas Contrarrazões, o Parquet refutou as teses defensivas e ponderou que a
Sentença prolatada está em franca sintonia com a legislação marcial e com a
consolidada jurisprudência pátria e, assim, preconizou que seja negado provimento
ao Apelo defensivo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo insigne
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento do
Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento e consequente manutenção do édito
condenatório pelos seus próprios fundamentos.
O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino recebeu Vista dos
autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
VOTO

Inicialmente, antes de adentrar à apreciação da Apelação propriamente dita, analisa-
se a petição acostada pela Defensoria Pública da União ao Evento 23, na data de
10.09.2020, ou seja, na iminência do julgamento do feito outrora pautado para a
Sessão Virtual designada entre os dias 14 e 17.9.2020.
Na referida manifestação, a Defesa pleiteou a realização de sustentação oral e o
exame do Apelo por videoconferência. Valeu-se da oportunidade, outrossim, para
sustentar não constar dos autos o respectivo Auto de Apreensão da substância
apreendida, o qual reputa imprescindível para a confecção dos exames toxicológicos.
A rigor, a insurgência relacionada à "quebra da cadeia de custódia" dos materiais
apreendidos em poder do Sentenciado nem sequer mereceria conhecimento por
parte desta Corte.
Isso porque este assunto não foi ventilado em nenhum momento da instrução
criminal na origem e tampouco neste Recurso de Apelação interposto, o que implica
dizer que o tema ora inaugurado em simples petição de manifestação judicial é
extemporâneo e, portanto, restou alcançado pelo instituto da preclusão consumativa,
a teor do previsto no art. 504 do CPPM. É o que se extrai dos seguintes arestos:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO
VERGASTADO. INOVAÇÕES ARGUMENTATIVAS NÃO CONHECIDAS
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO APELO. REJEIÇÃO.
Como é notório, os Embargos Declaratórios constituem recurso de
fundamentação vinculada, cuja finalidade é, nos termos do art. 542
do CPPM, esclarecer pontos em que o Acórdão recorrido tenha se
mostrado ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, possibilitando,
assim, a integração e/ou aperfeiçoamento do julgado.
Na hipótese, as matérias cuja apreciação é ora reclamada são as
mesmas trazidas pela Defensoria Pública da União na manifestação
apresentada após a inclusão do Processo em pauta para julgamento
e que sequer foram objeto de abordagem nas Razões de Apelo.
Diga-se, por oportuno, que as referidas matérias constituem
inovações argumentativas que não foram conhecidas por ocasião do
julgamento do Apelo.
Dessa feita, conforme dito no Acórdão guerreado, as matérias ora
trazidas a lume nem ao menos foram tratadas no devido processo
legal de conhecimento ocorrido em 1º grau, o que equivale a dizer,
no mínimo, que sequer foram submetidas ao contraditório e à
inarredável regra da paridade d'armas.
[...]" (STM. Embargos de Declaração 7000936-83.2018.7.00.0000.
Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 19.12.2018.
Publicado em 27.3.2019).

"APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR DO RELATOR. MANIFESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. CONHECIMENTO E
DEFERIMENTO. MÉRITO. DÍVIDAS CONTRAIDAS PELO VÍCIO DE JOGOS
PROIBIDOS. AMEAÇAS DE AGIOTAS. DPU. ESTADO DE NECESSIDADE

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
EXCULPANTE. MPM. ESTADO DE INIMPUTABILIDADE PENAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME
DE MÃO PRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DO SURSIS AO
DESERTOR. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO
BENEFÍCIO.
As nulidades da instrução processual que, por ventura, não forem
questionadas nas alegações escritas, no julgamento ou nas razões
do recurso de Apelação (alíneas "a" e "b" do art. 504 do CPPM),
estarão preclusas, desde que não envolvam matéria de Ordem
Pública. À vista disso, o Plenário, analisando a preliminar do Relator,
não conheceu a parte da Manifestação Judicial da Defensoria Pública
da União que tratava sobre a nulidade da Sentença por ser
extemporânea. Todavia, com relação à parte que tratava sobre a
sustentação oral, conheceu e deferiu o pedido. Decisão unânime.
[...]" (STM. Apelação 0000008-84.2013.7.08.0008. Rel. Min. Alvaro
Luiz Pinto. Julgado em 18.12.2015. Publicado em 29.2.2016).

"APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CANNABIS
SATIVA LINEU. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO
TERMO DE APREENSÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE DO ART. 290 DO CPM COM A CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. PREVALÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS.
As alegadas irregularidades no Auto de Prisão em Flagrante e a
nulidade processual decorrente da ausência do termo de apreensão,
não se revestem de conteúdo de ordem pública e, por não terem
sido arguidas em momento oportuno, mas apenas quando o feito já
se encontrava em mesa para julgamento, impõe-se o
reconhecimento da preclusão (Precedentes do STF - HC nº 126.519,
Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 5/2/2015). Rejeitadas as
arguições de nulidade arguidas pela Defesa. Decisões unânimes.
[...]" (STM. Apelação 0000130-95.2013.7.11.0111. Rel. Min. William
de Oliveira Barros. Julgado em 13.8.2015. Publicado em 4.9.2018).
De toda sorte, em prestígio à honrosa DPU e com vistas a evitar maiores delongas no
curso processual passíveis de ocorrência pela injustificada oposição de Embargos de
Declaração para questionar matéria preclusa, entendo por bem, ainda que
sucintamente, rebater a proposição defensiva apresentada.
Assim, no que tange à ausência do Auto de Apreensão, o posicionamento consagrado
na jurisprudência deste STM indica que a sua ausência nos cadernos processuais
constitui mera irregularidade, contanto que a condenação seja embasada também
em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em apreço e conforme
demonstrar-se-á ao longo da apreciação desta Apelação.
Ademais, em momento algum, seja na fase inquisitória ou judicial, o Réu negou a
propriedade do material ou que as substâncias periciadas são distintas àquelas
apreendidas em seu poder, bem como nem sequer refutou que o conteúdo
encontrado em sua posse não se tratava de entorpecente.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade
delitiva apta a afastar a sanção penal exarada. A este respeito, confira-se os
seguintes julgados deste Tribunal Militar:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE
PROCEDIMENTAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA.
A ausência do Auto de Apreensão constitui mera irregularidade
quando os demais elementos de prova produzidos no curso
processual demonstram a certeza da autoria e da materialidade do
delito de entorpecente.
Quando o conjunto probatório da materialidade do delito demonstra
que o entorpecente periciado é o mesmo encontrado em poder do
Acusado não há quebra da cadeia de custódia.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria." (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade 7000953-85.2019.7.00.0000.
Rel. para o Acórdão Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
3.2.2020. Publicado em 17.2.2020).

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE
EFEITO SIMILAR. MACONHA. AUTO DE APREENSÃO. INEXISTÊNCIA.
MERA IRREGULARIDADE. CULPABILIDADE ESCLARECIDA POR OUTRAS
PROVAS. REJEIÇÃO. MAIORIA.
A ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera
irregularidade que não inquina de nulidade o processo criminal,
tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia a ponto de
acarretar uma absolvição, especialmente quando as demais provas
constantes dos autos propiciam a individualização da substância
recolhida.
Precedentes do STF. Embargos rejeitados. Decisão por maioria."
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade 7000694-
90.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
24.9.2019. Publicado em 18.10.2019).

"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. POSSE DE ENTORPECENTE.
ARTIGO 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE.
APELO. DESPROVIMENTO. POR MAIORIA.
As circunstâncias em que o material foi apreendido e encaminhado
para análise pericial afasta a possibilidade de quebra da cadeia de
custódia, a configurar mera irregularidade a ausência do termo de
apreensão.
A autoria e a materialidade delitiva estão suficientemente
demostradas pelas circunstâncias fáticas em que se deu a
apreensão, pelo Laudo de Exame Toxicológico, pela confissão do
apelante e pelas demais provas testemunhais.
[...]" (STM. Apelação 7000993-04.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 3.9.2019. Publicado em
19.9.2019).
Por oportuno, anote-se que tanto o Exame Delibatório (APF, Evento 1, fls. 8/16),
quanto o Laudo Definitivo (APF, Evento 27) empreendidos no caso em tela revestem-
se de todas as formalidades legais e evidenciam que as substâncias periciadas se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
encontravam regularmente acondicionadas em invólucros plásticos apropriados e
lacrados, circunstância que confere o necessário grau de certeza, higidez e
fidedignidade entre o material apreendido em poder do àquele tempo Flagranteado e
o posteriormente periciado.
Destarte, a rejeição desta impugnação realizada pela Defesa é medida que se impõe.
Superada esta questão preambular, o Recurso é próprio e tempestivo, e atende os
demais pressupostos objetivos e subjetivos. Logo, o Apelo deve ser conhecido.
O tema debatido nesta Apelação diz respeito à inconformidade da Defesa com a
condenação do Réu como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar - na
modalidade porte e uso de drogas. Dessa maneira, busca a reforma da Sentença a
quo a fim de que o Acusado seja absolvido.
Apesar da argumentação empreendida pela DPU, será demonstrado em sequência
que as teses defensivas não merecem prosperar.
Embora a autoria e a materialidade do delito não sejam objetos de discussão neste
Recurso, reafirmo as suas configurações no caso com a certeza necessária para a
manutenção da condenação imposta.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil
do Estado de São Paulo, após a perícia dos materiais apreendidos, nos quais foi
encontrada a presença da substância entorpecente Tetrahidrocanabinol (THC).
Já a autoria do delito foi confessada em sede inquisitorial e ratificada em Juízo pelo
Acusado. Ademais, a prática criminosa foi corroborada tanto pela Testemunha de
Defesa, o 1º Ten Bruno André Clara Nogueira, quanto pela Testemunha de Acusação,
o 2S Giovanni Vieira de Matos.
A Defesa Pública cita as Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1971 e 1988) e
argumenta que os referidos diplomas, por se tratarem de normas internacionais
internalizadas pelo Direito pátrio, ostentam caráter supralegal e, consequentemente,
vinculariam normas inferiores, motivo pelo qual estaria configurada a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM.
O que o Apelante realmente busca ao sustentar a ineficácia do referido dispositivo
como sanção é uma forma de perdão judicial, em que sua conduta, apesar de
subsumida ao tipo penal, não mereceria ser punida. Dessa forma, sugere que não
haveria uma afronta à Constituição da República e, por isso, a condenação seria
desacertada.
A literalidade das redações das Convenções não permite deduzir proibição à
tipificação do consumo de entorpecente como delito penal. Nesse sentido, na
Convenção de Nova York de 1961, o art. 36 destaca:
ARTIGO 36 - Disposições Penais
1. Com ressalva das limitações de natureza constitucional, cada
uma das Partes se obriga a adotar as medidas necessárias a
fim de que [...] posse [...] de entorpecentes, feitos em
desacordo com a presente Convenção ou de quaisquer outros
atos que, em sua opinião, contrários à mesma, sejam
considerados como delituosos, se cometidos
intencionalmente, e que as infrações graves sejam castigadas de
forma adequada, especialmente com pena prisão ou outras de
privação da liberdade. [...]
4. Nenhuma das disposições do presente artigo afetará o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
princípio de que os delitos a que se referem devam ser
definidos, julgados e punidos de conformidade com a
legislação nacional de cada Parte. (Grifo nosso).
Já na Convenção de Viena de 1988, o art. 3º, em seus itens 2 e 4, alínea "d", in verbis:
ARTIGO 3 - Delitos e Sanções
[...].
2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos
fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Parte adotará
as medidas necessárias para caracterizar como delito penal,
de acordo com seu direito interno, quando configurar a
posse, à aquisição ou o cultivo intencionais de entorpecentes
ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra
o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua
forma emendada, ou na Convenção de 1971.
4 - [...].
d) As Partes poderão, seja a título substitutivo de
condenação ou de sanção penal por um delito estabelecido
no parágrafo 2 deste Artigo, seja como complemento dessa
condenação ou dessa sanção penal, propor medidas de
tratamento, educação, acompanhamento posterior,
reabilitação ou reintegração social do delinqüente. (Grifo
nosso).
Em vista das previsões e dos destaques, não se percebe vinculações pela
despenalização das condutas de uso de drogas ou pela vedação de normas que
punam o porte de substâncias entorpecentes ilícitas. Ao contrário, vislumbra-se
autorização aos Estados pactuantes para que empreguem a legislação penal
conforme compreendam necessário para coibir condutas danosas.
Nesse sentido, soma-se que, recentemente, o legislador brasileiro deixou claro que
não mudou sua visão quanto à necessidade de penalizar o portador de droga para
uso próprio, vide art. 28 da Lei 11.343/2006, tipo penal que é considerado delito,
mesmo ausente a cominação de pena restritiva da liberdade. Por uma simples razão
de política criminal, o dispositivo da Lei de Drogas buscou apenas o
desencarceramento, mas jamais a despenalização da conduta.
Quanto a uma eventual ineficácia do dispositivo enquanto sanção penal, a
interpretação efetuada pelo Defensor é de cunho unicamente subjetivo, visto que
calca as respectivas conclusões em conjecturas sem embasamento fático, conceitual
ou em provas referentes ao processo.
A repressão especial da norma, direcionada ao indivíduo descumpridor da regra de
convívio social, não pode ser aferida tão só pela capacidade de reinseri-lo no padrão
socialmente aceito, senão também demanda a observância do ideal repressivo: o
agente praticante do delito receberá a sanção penal a fim de que se sinta
suficientemente reprimido a não repetir tal conduta.
Expostas essas considerações, incabível que se dê procedência à alegação de
inaplicabilidade do art. 290 do CPM, fosse pela alegada ineficácia ou pela derrogação
por convenções internacionais, razões pelas quais se rejeitam tais argumentos.
Ato contínuo, no que diz respeito à pretensão defensiva em fazer incidir ao caso o
Princípio da Insignificância ante a pequena quantidade de droga encontrada, friso
pela sua inaplicabilidade à hipótese.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
As porções de substâncias entorpecentes apreendidas e submetidas a exame são
relevantes no meio castrense. Ademais, merece destaque a reprovabilidade da
conduta adotada pelo Civil ao fazer uso de droga em ambiente sujeito à
Administração Militar, o que transparece escárnio com a autoridade constituída das
Forças Armadas.
Oportunamente, registre-se que os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um
bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o
prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas
capazes de atingir esse bem: é justamente o caso do art. 290 do CPM.
Vale ressaltar, o delito pelo qual o Acusado foi condenado não exige no resultado o
efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação, de maneira que a
simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar já o
configura.
Destarte, a conduta perpetrada pelo Réu teve o condão de ofender os bens jurídicos
salvaguardados pelo art. 290 do CPM e os valores constitucionais asseguradores da
regularidade das Forças Militares.
A previsão de delitos de perigo abstrato é constitucional e a criminalização de
situações reconhecidamente lesivas aos interesses da sociedade ostenta extrema
relevância no ordenamento jurídico brasileiro.
Tampouco afigura-se incindível à espécie em comento o Princípio da Subsidiariedade,
a levar em consideração a perfeita adequação típica do fato praticado pelo
transgressor à norma penal incriminadora e, por isso, imperioso o resguardo aos
primados militares, sobretudo diante do desvalor da conduta aos bens jurídicos
malferidos.
Assim, a punição do agente flagrado com entorpecente dentro da Organização é uma
necessidade concebida pelo legislador pátrio e respaldada pelo ordenamento jurídico.
Colha-se, neste particular, a farta jurisprudência desta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DEFENSIVA.
NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO PELO CPJ EX POR PERDA
SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE
DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO
PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo
abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas
Forças Armadas, entre os quais a Defesa da Pátria e a Garantia da
Lei e da Ordem, direitos fundamentais da sociedade.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição
Federal, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e
de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças
Armadas.
4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a
penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para
consumo próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM,
encontra guarida na Constituição Federal.
5. A constatação de pequena quantidade de substância
entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da
ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a
vida militar, ainda mais quando são portadas drogas de alto poder
lesivo.
6. A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade ocorre devido à alta potencialidade lesiva do
uso de substâncias entorpecentes em área sujeita à
Administração Militar, com efeitos prejudiciais à
regularidade e ao funcionamento das Instituições Militares.
7. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, está
previsto no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei nº
11.343/06, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
8. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Decisão por unanimidade." (STM. Apelação 7000980-
68.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
20.2.2020. Publicado em 13.3.2020; grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. POSSE
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO.
LAUDO PERICIAL TOXICOLÓGICO. TETRAIDROCANABINOL. PROVA
CABAL DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE
DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE
NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DESPROVIDO.
[...]
A constatação da pequena quantidade de maconha apreendida em
poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É
inviável a absolvição por invocação das teses insignificância e da
subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens
jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde do
infrator.
[...]" (STM. Apelação 7000903-93.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 15.8.2019. Publicado
em 23.8.2019).

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIOS

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA
SUBSIDIARIEDADE.
1. Não se aplicam os Princípios da Insignificância e da Intervenção
Mínima nos crimes capitulados no art. 290 do CPM, pois a posse de
drogas no interior de uma Organização Militar compromete a
segurança e a integridade física de seus membros que, usualmente,
portam armas letais.
2. O princípio da subsidiariedade não se aplica às situações
tipificadas no art. 290 do CPM, fazendo-se necessária a intervenção
do Direito Penal Militar quando a conduta estiver tipificada como
crime, o que impede o tratamento somente na seara administrativa.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime." (STM. Apelação
7000398-05.2018.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgado em 13.11.2018. Publicado em 27.11.2018).
Melhor sorte não recai sobre o pedido formulado pela Defesa Pública para aplicar ao
Condenado as medidas despenalizadoras instituídas pelo art. 28 da Lei 11.343/2006,
ainda que entenda melhor se coadunarem às condições do usuário de droga.
Esta Corte Militar tem posicionamento firmado pela inaplicabilidade da Lei
11.343/2006 àqueles processados e julgados neste microssistema penal castrense,
sejam combatentes ou civis.
Isso porque, vigora nesta seara marcial o Princípio da Especialidade, segundo o qual,
na suficiência da legislação ínsita a esta jurisdição, repele-se a aplicação das normas
ordinárias aos casos aqui submetidos e impõem-se as consequências normativas
estatuídas nos diplomas correlatos à alçada.
Nesse contexto, vale destacar que, a despeito das alterações introduzidas pela Lei
13.491/2017 ao art. 9º do CPM, as modificações implementadas não têm o condão de
infirmar a especialidade da legislação penal marcial, ainda que no caso em destaque
o Réu jamais tenha ostentado o status de militar.
É bem verdade que a lei acima mencionada ampliou a competência da Justiça
Castrense ao estabelecer como delitos militares em tempos de paz aqueles também
delineados na Legislação Penal extravagante. Todavia, apenas quando reunidas as
circunstâncias do art. 9º, II, do Códex Milicien.
O caso dos autos subsome-se com perfeição ao disposto no art. 9, I, do CPM e não se
justifica qualquer forma de integração com base na disciplina do inciso II, o qual
trouxe a ferramenta extensora das atribuições desta Jurisdição Especializada.
Rechaçar a incidência do art. 290 do CPM em prol da Lei de Drogas em razão de um
discrímen, neste ponto inadequado, entre civil e militar é tecnicamente incongruente
a considerar a perfeita adequação típica vislumbrada e pode acarretar situações
delicadas como tem se verificado em diversos locais do país.
Nessas regiões marginalizadas das cidades situadas em zonas conflituosas
fronteiriças a bases militares, civis têm adentrado o território militar para não só
consumir entorpecentes, senão ainda mais grave, preparar narcóticos para a
comercialização à parte do conhecimento dos seus rivais e do policiamento ostensivo
e, consequentemente, protegidos pelos muros da área militar dos riscos e perigos
acarretados pelos concorrentes e da ameaça da surpresa policial.
Adicionalmente, não se pode desconsiderar os efeitos adversos que os narcóticos
podem causar, além das já conhecidas euforia, excitação, relaxamento, sobre cada
indivíduo em específico, cujas manifestações/reações podem ser imprevisíveis. Com

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
isso, coloca-se em risco propriamente a segurança das instalações militares e,
automaticamente, não só todos ali presentes como a coletividade em geral.
É justamente nesse contexto que a conduta do civil que, dentre outros, consome,
produz, prepara, trafica, etc substância proscrita no interior de Organizações Militares
lesiona os interesses e valores basilares das Forças Armadas.
Diante dos apontamentos tecidos, portanto, não se justifica o afastamento da
aplicação do art. 290 do CPM em favor da Lei de Drogas tão somente em virtude do
Acusado ser civil, sobretudo porque, adicione-se, a sua conduta integrou-se com
perfeição aos ditames do dispositivo da Lei Penal Castrense.
Logo, impõe-se a inteligência da Súmula 14 deste egrégio Superior Tribunal Militar:
SÚMULA Nº 14 - (DJe N° 149, de 02.09.14)
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°
11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da
União.
Colha-se também os arestos dessa Corte em que se afastou a aplicação da Lei
11.343/2006 em atenção ao Princípio da Especialidade:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE
PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar
que porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial
repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do
Princípio da Insignificância.
[...]
5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente
(civil ou militar) porta o entorpecente dentro de Organização
Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06.
6. O art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que
porta, ainda que para consumo próprio, entorpecente em área sob a
Administração Militar.
7. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime." (STM.
Apelação 7000158-45.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 18.6.2020. Publicado em 29.6.2020; grifo nosso).

"EMENTA: DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº
13.491/17. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A jurisprudência é pacífica no sentido da impossibilidade da
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,
em função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto
e em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal Militar.
Mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar
o que cada um tem de mais favorável ao Réu, é incompatível com o
princípio da especialidade das leis.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do Código Penal
Militar, as alterações não modificam o caráter especial da legislação
castrense.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade." (STM. Recurso em
Sentido Estrito 7000227-77.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 22.5.2020. Publicado em 9.6.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº
11.343/06. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
[...]
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto
no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face
do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar.
5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Decisão por unanimidade." (STM. Apelação 7001482-
07.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
22.5.2020. Publicado em 5.6.2020).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR.
NULIDADE DO FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM
PERITO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI
11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. MERO ESQUECIMENTO. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
II - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos
institutos despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo
Princípio da Especialidade, que impõe a aplicação da norma penal
castrense e não da Lei de Drogas. A edição da Lei 13.491/2017 não
teve o condão de alterar o entendimento já consolidado por esta
Corte.
[...]" (STM. Apelação 7001463-98.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 22.5.2020. Publicado em
2.6.2020).
Destarte, sob todos os prismas que se possa analisar as impugnações da Defesa,
ainda assim conclui-se que o fato é típico, antijurídico e a conduta é culpável, razão
pela qual a condenação se impõe. Consequentemente, ausente qualquer fundamento
apto à absolvição ou à correção na Sentença, o édito condenatório é irrepreensível
pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, não se constataram motivos a ensejar a eventual correção do cálculo da pena

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 10:41:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a49c91ae
feito pela Julgadora de origem, a qual se mostra proporcional, razoável e restou
fixada no mínimo legal. Também não foram vislumbrados exageros ou outros defeitos
nas condições fixadas para a suspensão condicional da pena, as quais se mostram
adequadas.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento da Apelação, a fim
de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo monocrático da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, bem como voto pela rejeição da
impugnação trazida extemporaneamente pela DPU na petição do Evento 23.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/12/2020 22:13:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012803bc6c7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000370-66.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença condenatória
prolatada pelo Juízo monocrático da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, e para rejeitar a impugnação trazida extemporaneamente pela DPU na petição
constante do Evento 23, nos termos do voto do Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a Apelação nº 7000370-66.2020.7.00.0000,
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, insurgindo-se contra a Sentença monocrática proferida
pela MMª Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM Drª VERA LÚCIA DA SILVA CONCEIÇÃO,
na qual condenou o Réu civil PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime de
cumprimento de pena inicialmente aberto e garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade (Processo
Relacionado 9-86 - Evento 61 - Vol. 1).
Consta nos autos que no dia 11 de dezembro de 2019, durante a realização de um evento, um visitante
presente na Escola de Especialistas de Aeronáutica - EEAR, localizada em Guaratinguetá/SP, comunicou à
equipe de serviço sobre um indivíduo que aparentava estar fazendo uso de substância entorpecente no
interior de um veículo estacionado no local.
Segundo a Denúncia (Proc. Rel. 9-86 - Evento 1 - Vol. 1), o proprietário do veículo, identificado como
sendo o civil PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES, afirmou que, em razão da grande quantidade de
veículos aguardando para deixar o local, decidiu fazer uso de um cigarro de maconha para passar o
tempo.
Na revista realizada no interior do veículo, foi encontrada uma bolsa preta contendo a substância
semelhante a maconha, além de um frasco de vidro contendo substância oleosa, com a inscrição "CBD" e
alguns papéis para enrolar fumo.
Conforme consta no APF, o material apreendido com o civil PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES foi
devidamente embalado e lacrado da seguinte forma: 9,31g (nove gramas e trinta e um decigramas) de
substância com característica entorpecente, sob o nº 00036131; frasco de vidro, com as inscrições "PURE
CBD CIL 20ML", sob o nº 00034201 e as folhas para enrolar fumo, sob o nº 00036132. O material foi
encaminhado para a perícia no mesmo dia do flagrante, conforme consta no Ofício nº 31/SIJ/39178, de 11
de dezembro de 2019 (Proc. Rel. 412-89 - Evento 1 - Vol. 2 - fl. 7).
O Laudo Pericial nº 474.281/2019, do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica do Estado de São Paulo/SP, depois de descrever que a substância vegetal apreendida com o
Acusado possuía massa bruta de 9,38g (nove gramas e trinta e oito decigramas) e líquida de 0,91g
(noventa e um decigramas), preliminarmente, forneceu o resultado positivo para a presença da
substância Tetrahidrocannabinol (THC) no material submetido a exame (Proc. Rel. 412-89 - Evento 1 - Vol.
2 - fls. 8/9).
Posteriormente, foi juntado aos autos o Laudo Pericial nº 476.269/2019, do Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo/SP, que, de forma definitiva,
confirmou a presença do princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC) no entorpecente apreendido com o
Apelante, substância presente na planta Cannabis sativa L. (Maconha).
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/12/2020 22:13:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012803bc6c7
causar dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159,
de 2 de junho de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a
Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso
proscrito no Brasil.
De fato, se a quantidade do material apreendido foi suficiente para que se realizasse laudo conclusivo
quanto à natureza da substância ali analisada, não há razão para se suscitar dúvidas quanto à
materialidade do delito.
No tocante à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que, no dia do flagrante,
admitiu que trazia consigo substância entorpecente dentro de área sujeita à Administração Militar.
Portanto, dúvidas não restam quanto à autoria e à materialidade, estando a conduta devidamente
subsumida no art. 290 do CPM.
Diante disso, considerando tratar-se de Réu civil, o pedido defensivo de aplicação dos dispositivos da
Lei nº 11.343/2006 motivou o meu pedido de vista, razão pela qual fiz uma análise mais acurada de tal
ponto.
Durante as discussões relativas a este processo, travadas na Sessão de Julgamento de 27 de outubro de
2020, considerei necessário estudar de forma aprofundada a possibilidade ou não de aplicação dos
dispositivos da Lei nº 11.343/2006 em se tratando de agente civil, interpretação da norma de extensão
inserida no Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017.
Contudo, diante de um estudo mais acurado, há de se atentar para a especialidade do normativo penal
militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se inexistisse lei específica em
sentido contrário.
Ora, o Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em
área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina, e
não distinguiu se a autoria do delito fosse atribuída a civil ou a militar. Apenas consagrou a proteção às
instituições militares ao prever a elementar "em local sujeito à administração militar".
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento
de crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no
inciso II do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da
Lei nº 13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão
no próprio CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em detrimento da lei penal
comum.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da
União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações
elencadas naquela lei. Não se trata, portanto, de "novatio legis in mellius", como pretende a Defesa, que
pugna pela condenação do Réu como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, pois não se aplicará leis mais
benéficas aos Acusados em detrimento do Código Penal Militar em vigor.
Assim, a despeito da plena vigência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo
observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime militar de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar. Ou seja, a lei penal comum continuará regendo os crimes
comuns; aos crimes militares que nela encontrem semelhante definição, continuará a ser
aplicada a LEI PENAL MILITAR, dadas as peculiaridades que permeiam as relações no interior
de ambientes sob Administração Militar.
Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de
drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias organizações militares, de seus
integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as
partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o Princípio da Especialidade da Lei Penal

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/12/2020 22:13:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012803bc6c7
Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. CANNABIS SATIVA L. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA LEI Nº 11.343, DE 2006. - As normas instituídas
pela Lei nº 11.343/06, conquanto adequadas à vida civil, não devem ser acolhidas no
âmbito da Justiça Militar, em razão das peculiaridades da vida na caserna. - Há de ser
afastada a aplicabilidade dos preceitos da citada norma à Justiça Castrense, na medida
em que o Direito Penal Militar é especial, apresentando diretrizes e princípios peculiares
próprios, calcados na disciplina e hierarquia, de tal forma que suas normas prevalecem
sobre as de Direito comum. - Os princípios norteadores da supracitada Lei ressaltam a
diferenciação do tratamento dado ao traficante e ao usuário de drogas. Na esfera Penal
Castrense inexiste tal distinção, englobando as elementares do art. 290 ambas as
situações. - O tratamento diferenciado imposto pela norma militar encontra amparo no
próprio contexto principiológico no qual se insere, não havendo ofensa a qualquer
comando constitucional. Recurso Negado. Decisão Unânime." (STM. APELAÇÃO nº 17-
62.2009.7.02.0102/SP. Rel. Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgado em 10/2/2011. Publicado no DJe de 21/3/2011). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 48-97.2014.7.02.0202/SP, de relatoria do Ministro Gen Ex
ODILON SAMPAIO BENZI (julgada em 14/3/2017); Apelação nº 107-87.2014.7.09.0009/MS, de relatoria do
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO (julgada em 2/3/2017); Apelação nº 96-31.2015.7.02.0102/SP, de
relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (julgada em 2/3/2017); e Apelação nº 197-
84.2015.7.05.0005/PR, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA (julgada em
21/2/2017).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da
referida lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se
aplicaria a legislação comum ou mesmo os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja
signatário se o Código Penal Militar não tivesse previsão integral da matéria. Como ele prevê,
mesmo em se tratando de agente civil que tenha praticado o delito nos exatos termos
estabelecidos no CPM, não há que se falar em utilização da norma de extensão para fazer
prevalecer a lei comum. Essa premissa, portanto, não se faz presente no caso concreto, até porque o
CPM, em seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
Portanto, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14 que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto
de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário, seja como requer a
Defesa ou o Ministério Público Militar.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, a manutenção da condenação do Réu civil PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, nos exatos termos da Sentença, é
medida que se impõe.
Ante o exposto, acompanhando os posicionamentos adotados pelos Ministros Relator Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e Revisor Ten Brig Ar CARLOS VUYK AQUINO, votei pelo conhecimento e não
provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 10/12/2020 22:13:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012803bc6c7